Tribunal: TJPA
Processo: 0004752-67.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004752-67.2013.8.14.0301

APELANTE: ANTHERO ELOY FERREIRA DE ALMEIDA LINS, MARILENE BARBOSA SANTANA, JULIO DOMINGOS DEMASI DE AGUIAR, CARLOS ALBERTO MACEDO MONTEIRO, CARMEN ELIZABETH ARAGAO ADDARIO HABER

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de execução por quantia certa ajuizada por servidores públicos estaduais, buscando o cumprimento individual de sentença coletiva proferida em demanda movida pelo SISEMPMB, que reconhecera o direito ao reajuste de 22,45% e ao abono de R$ 100,00. A sentença de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito, diante da procedência de ação rescisória que desconstituiu o título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, desconstituída a sentença coletiva que fundamentava a execução, subsiste título executivo judicial que autorize a continuidade do feito.

3. Questiona-se, ainda, se acordo celebrado entre sindicato e o Estado do Pará em 2012, ou o princípio da isonomia, seriam suficientes para manter a exigibilidade das verbas pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A procedência de ação rescisória, com trânsito em julgado, desconstitui a sentença exequenda e, por força do art. 966, § 2º, do CPC, torna inexigível qualquer obrigação nela reconhecida.
5. Acordo coletivo firmado entre o sindicato e o Estado do Pará, sem eficácia erga omnes ou homologação judicial, não possui força executiva para embasar execução individual.
6. A invocação do princípio da isonomia para fundamentar reajustes ou abonos pecuniários é vedada pela Súmula Vinculante nº 37 do STF, sendo indispensável a edição de lei específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A procedência de ação rescisória com trânsito em julgado implica a inexistência de título executivo judicial, obstando a continuidade de execução individual baseada em sentença coletiva rescindida.

2.

Acordo coletivo não homologado judicialmente e princípio da isonomia não autorizam a reconstituição do título desconstituído nem legitimam a execução de vantagem pecuniária sem previsão legal específica.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0004752-67.2013.8.14.0301
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta
por
ANTHERO ELOY FERREIRA DE ALMEIDA LINS E OUTROS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da
Ação de Execução por quantia certa nº 0004752-67.2013.8.14.0301
, ajuizada pelos apelantes em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Trata-se de execução individual de sentença coletiva, proferida em demanda originária movida pelo SISEMPMB, na qual foi reconhecido o direito dos servidores públicos civis à extensão do reajuste salarial de 22,45% e ao abono de R$ 100,00, inicialmente concedido aos militares estaduais, com base no Decreto Estadual nº 711/1995 e Decreto nº 2.212/97, respectivamente.

Conforme a petição inicial os autores são servidores públicos estaduais e afirmam ser abrangidos pela sentença transitada em julgado em 07/12/2010 (processo nº 0000829-05.1999.8.14.0301). Assim, estando instruída a execução com fichas financeiras e memória discriminada de cálculos, defendem fazem jus a percepção do reajuste salarial e incorporação de abono salarial, nos termos do acórdão proferido nos autos do processo coletivo.

O Estado apresentou embargos à execução suscitando, dentre outras matérias, a inexigibilidade do título judicial.

Ao sentenciar o feito, o Douto Juízo extinguiu o feito por entender inexistir o título exequendo ante a sua rescisão pelo E. TJE/PA.

Sobreveio a sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, fundamentando inexistir o título exequendo, uma vez que a decisão que amparava os demandantes foi desconstituída pelo TJE/PA, mediante a Ação Rescisória nº 0008829-13.1999.8.14.0301.

Face a sentença, os autores interpuseram a presente Apelação, alegando que a sentença extintiva fundamentou que título executivo deixou de existir, mas desconsiderou acordo feito entre Servidores Públicos Estaduais e o SISPEMB em 2012, concedendo abono àqueles vinculados ao sindicato.

Afirmam que a isonomia salarial é princípio constitucional e que o abono foi concedido indistintamente a diversas categorias, não havendo justificativa para tratamento desigual.

Por fim, requerem a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito dos apelantes à execução dos valores devidos, incluindo o abono retroativo e o percentual de 22,45%, com o prosseguimento do processo de execução, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Apresentadas Contrarrazões, o Estado do Pará, defendeu a manutenção da sentença, aduzindo que ao contrário do que quer fazer crer o recorrente, inexiste qualquer ilegalidade ou subjetividade na decisão recorrida. Menciona, ainda, a ausência de previsão orçamentária e violação à Súmula Vinculante 37 do STF.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de opinar no feito em razão da ausência de interesse público primário envolvido na lide.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Da análise dos autos, verifico que a autora/exequente ajuizou execução de sentença, com lastro na decisão proferida nos autos do processo nº.0008829.05.1999.814.0301.

De início, cumpre esclarecer que a insurgência recursal apresentada pelos apelantes, na qualidade de exequentes, busca o prosseguimento da execução fundada em sentença coletiva transitada em julgado, oriunda de demanda proposta pelo SISEMPMB, que reconheceu, em tese, o direito à extensão do reajuste de 22,45% e do abono de R$ 100,00 aos servidores civis estaduais, equiparando-os à categoria dos militares estaduais, com fundamento nos Decretos Estaduais nº 711/1995 e 2.212/97.

A sentença recorrida extinguiu a execução individual sob o fundamento da inexistência de título executivo judicial, tendo em vista que a decisão que respaldava a execução foi desconstituída por acórdão proferido em sede de ação rescisória pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJE/PA), nos autos nº 0008829-13.1999.8.14.0301, de modo que inexiste, à luz do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo executivo.

Em que pese o esforço argumentativo dos apelantes, não assiste razão ao pleito recursal.

Primeiramente, é fato incontroverso nos autos a existência da ação rescisória que, transitada em julgado, desconstituiu a sentença coletiva utilizada como fundamento para a execução individual intentada pelos exequentes. Por força do artigo 966, § 2º, do Código de Processo Civil, a procedência da ação rescisória implica a perda de eficácia da decisão rescindida, não remanescendo qualquer título executivo judicial apto a embasar a pretensão dos apelantes.

A alegação de que acordo celebrado entre servidores públicos e o sindicato SISPEMB, no ano de 2012, geraria direito autônomo ao recebimento das parcelas ora perseguidas revela-se infundada. Não há nos autos qualquer prova de que referido acordo, além de não possuir eficácia
erga omnes
, abranja os ora apelantes ou tenha sido objeto de homologação judicial capaz de conferir-lhe força executiva, nos termos do artigo 515, inciso II, do CPC. Ademais, eventual concessão administrativa de abono restrito a grupo determinado de servidores, por via negocial e não decorrente de determinação judicial, não possui o condão de reconstituir título judicial extinto por decisão transitada em julgado.

No que concerne ao argumento de afronta ao princípio constitucional da isonomia, tal alegação não subsiste. O Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula Vinculante nº 37, vedou expressamente ao Poder Judiciário a concessão de reajuste a servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia, sem prévia edição de lei específica.

Ressalte-se, ainda, que eventual concessão administrativa de abonos ou reajustes a determinadas categorias não vincula o Estado a estendê-los indistintamente aos demais servidores, sobretudo quando inexiste norma legal que ampare tal extensão, cabendo ao legislador, e não ao Poder Judiciário, a definição de critérios e condições para concessão de vantagens pecuniárias aos servidores públicos.

Em síntese, não subsiste o direito dos apelantes à execução das verbas pleiteadas, uma vez que o título executivo judicial que embasava a pretensão restou desconstituído por decisão transitada em julgado em ação rescisória, tornando inexigível qualquer obrigação por parte do Estado do Pará.

Desta feita, impõe-se a manutenção da sentença de extinção do processo de execução, diante da ausência de título executivo válido e da improcedência das teses recursais apresentadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença
a quo
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/09/2025